Tribunal: TJSP
Processo: 2083769-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o mesmo fim, em concurso material de crimes – Insurgência contra conversão da prisão em flagrante em preventiva, embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Sustenta, ainda, que a paciente é genitora de três filhos menores, fazendo jus à prisão domiciliar, invocando o precedente do STF, exarado no habeas

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o mesmo fim, em concurso material de crimes – Insurgência contra conversão da prisão em flagrante em preventiva, embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Sustenta, ainda, que a paciente é genitora de três filhos menores, fazendo jus à prisão domiciliar, invocando o precedente do STF, exarado no habeas corpus coletivo no 143.641/SP; bem como os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, visando a contenção da pandemia pelo coronavírus (Covid-19) nos estabelecimentos prisionais – PERDA DO OBJETO – A paciente ingressou com ordem de "habeas corpus" junto ao C. STJ (no 577.537/SP), sendo-lhe deferida a medida liminar para substituir a custódia preventiva pela domiciliar até o exame do mérito do "writ".
Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083769-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
JENNIFER SUAID e MARCELA ROLIM ABREU E SILVA e Paciente DAIANE
APARECIDA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicado o
Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083769-71.2020.8.26.0000 - Voto no 36.849
2
Habeas Corpus no 2083769-71.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Impetrantes: Dr.a Jennifer Suaid e Dr.a Marcela Rolim Abreu e Silva
Paciente: Daiane Aparecida de Araújo
Impetrado: MM. Juiz do Plantão Judiciário da Capital
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.849
Habeas Corpus Tráfico Ilícito de Drogas e Associação
para o mesmo fim, em concurso material de crimes
Insurgência contra conversão da prisão em flagrante em
preventiva, embora estivessem ausentes os requisitos
ensejadores da prisão cautelar. Sustenta, ainda, que a
paciente é genitora de três filhos menores, fazendo jus à
prisão domiciliar, invocando o precedente do STF, exarado
no habeas corpus coletivo no 143.641/SP; bem como os
termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, visando a
contenção da pandemia pelo coronavírus (Covid-19) nos
estabelecimentos prisionais PERDA DO OBJETO A
paciente ingressou com ordem de “habeas corpus” junto ao
C. STJ (no 577.537/SP), sendo-lhe deferida a medida liminar
para substituir a custódia preventiva pela domiciliar até o
exame do mérito do “writ”.
Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Daiane
Aparecida de Araújo, com pedido liminar, apontando MM. Juiz do Plantão
Judiciário da Comarca da Capital como autoridade coatora, nos autos n.o
1509678-62.2020.8.26.0228.
Aduzem as impetrantes que a paciente foi presa em flagrante
delito em data de 1o de maio de 2020, por suposta infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083769-71.2020.8.26.0000 - Voto no 36.849
3
Alegam que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da
conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo juízo singular, embora
ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Sustentam que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis
compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade, pois é
primária, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e presumivelmente
inocente.
De outro lado, enfatizam que a paciente é genitora de três filhos
menores, os quais dependem única e exclusivamente de seus cuidados, pelo
que faz jus à prisão domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do CPP.
Argumentam, ainda, que, levando-se em conta a pandemia
provocada pelo coronavírus (Covid-19), ora instalada no país, invocando os
termos da Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em pedido de tutela provisória
incidental na ADPF n.o 347/2020, dentre outras medidas, a soltura da paciente
é medida que se impõe.
Requerem a concessão da ordem, precedida de liminar, para que
a prisão da paciente seja revogada, expedindo-se o competente alvará de
soltura em seu favor (fls. 1/12).
O pedido liminar foi indeferido em sede do Plantão Judiciário de
Segunda Instância (fls. 154/156), secundado por este relator sorteado, sendo
dispensadas informações da digna autoridade judiciária, apontada como
coatora (fls. 158/159).
As impetrantes impetraram ordem de habeas corpus em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083769-71.2020.8.26.0000 - Voto no 36.849
4
paciente perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, registrado sob no
577.537/SP, sendo-lhe deferido o pedido liminar pelo eminente Ministro
Rogério Schietti Cruz, aos 6/5/2020, "para substituir a custódia preventiva da
paciente pela domiciliar, até o exame do mérito deste writ - sem prejuízo de
nova decretação da segregação provisória se sobrevier situação que configure
sua exigência" (fls. 165/169).
Pronunciou-se a Douta Procuradora de Justiça, pela concessão da
ordem, deferindo-se à paciente a prisão domiciliar (fls. 174/178).
Este, em síntese, é o relatório.
Consta da denúncia, in verbis:
"Consta do incluso inquérito policial que, em data anterior a 1o
de maio de 2020, em horário e local incertos, nesta capital, WILLIAM
NERY SALIN, qualificado a fls. 06, DAIANE APARECIDA DE ARAÚJO,
qualificada a fls. 08, e STELA PEREIRA SALVADOR, qualificada a fls. 10,
associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
"Consta, ainda, que no dia 1o de maio de 2020, por volta das
11h00, na Rua Wilson Ackel, no 26, Lajeado, nesta cidade e comarca da
capital, WILLIAM NERY SALIN, qualificado a fls. 06, DAIANE
APARECIDA DE ARAÚJO, qualificada a fls. 08, e STELA PEREIRA
SALVADOR, qualificada a fls. 10, tinham em depósito, guardavam e
transportavam, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 102 porções de
Tetrahidrocannabinol, conhecido como “maconha”, com peso líquido de
180,6g, 222 porções de Tetrahidrocannabinol, conhecido como “maconha”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083769-71.2020.8.26.0000 - Voto no 36.849
5
com peso líquido de 213,6g, 30 porções de cocaína, com peso líquido de
26,2g, 09 porções de tricloroetileno, conhecido como “lança-perfume”, com
volume líquido de 45ml, 09 “tijolos” de Tetrahidrocannabinol, conhecido
como “maconha”, com peso líquido de 8,5kg, 3.138 porções de
Tetrahidrocannabinol, conhecido como “maconha”, com peso líquido de
3,9kg, 631 porções de cocaína, com peso líquido de 537,7g e 01 porção de
cocaína, com peso líquido de 350,7g, substâncias causadoras de dependência
física e psíquica, conforme boletim de ocorrência de fls. 11/17, auto de
exibição e apreensão de fls. 18/19 e laudo de constatação de fls. 23/28.
"Segundo o apurado, os denunciados se associaram para a
prática do crime de tráfico de drogas, sendo que se utilizavam do imóvel
situado na Rua Wilson Ackel, no 26, Lajeado, nesta capital, a fim de
preparem e armazenarem drogas para a entrega e consumo de terceiros.
"Por volta de 11h00 do dia 1o de maio de 2020, policiais
militares realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo Ford
Escort, de placas CMJ-4019, de cor azul, estacionado em frente ao referido
imóvel, que era ocupado pelo motorista WILLIAM e pela passageira
DAIANE. Na ocasião, avistaram quando STELA saiu daquela residência, na
posse de uma sacola, e adentrou no citado carro de forma repentina,
sentando-se no banco traseiro.
"Diante da atitude suspeita, os policiais resolveram pela
abordagem e, em buscas pelo veículo, foram localizadas, debaixo do banco
de DAIANE, 102 porções de “maconha”. Na sacola que STELA carregava
foram, ainda, encontradas 222 porções de “maconha” e 30 porções de
cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083769-71.2020.8.26.0000 - Voto no 36.849
6
"Indagados, os denunciados admitiram, informalmente, que se
utilizavam do citado imóvel para armazenar e preparar as drogas, sendo que
eram os responsáveis pelo abastecimento de entorpecentes na região do
Lajeado.
"Ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel, através de
chave que se encontrava na posse de DAIANE e, em seu interior, foi
localizada grande quantidade de drogas, a saber, 09 tijolos de “maconha”,
3.138 porções de “maconha”, 631 porções de cocaína e 01 porção grande
de cocaína, além de 09 frascos de “lança-perfume”.
"Em seguida, DAIANE informou, aos policiais, que WILLIAM,
seu companheiro, guardava quantia em dinheiro na residência do casal,
situada na Rua Franscisco Burallei, no 402, Parque Guaianases, próximo ao
local da abordagem, motivo pelo qual os policiais para lá rumaram.
DAIANE, então, indicou o local onde o dinheiro estava guardado dentro de
uma caixa, escondida debaixo da cama do casal, e informou a senha do
cadeado, tendo sido, assim, encontrada a quantia de R$ 3.954,00,
proveniente do tráfico de entorpecentes.
"Ao ser interrogado, WILLIAM alegou que é locatário do imóvel
referido, sendo que, no dia dos fatos, ali adentrou, pegou uma parte das
drogas e as entregou para STELA para posterior venda. Negou,no entanto, a
existência de drogas no interior do veículo e que DAIANE tivesse ciência da
existência de entorpecentes. O valor encontrado em sua residência é oriundo
da venda de drogas de uma semana (fls. 06).
"Por sua vez, DAIANE negou que tenham sido encontradas
drogas dentro do veículo, sendo que desconhecia a procedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083769-71.2020.8.26.0000 - Voto no 36.849
7
entorpecentes encontrados com STELA e no interior do imóvel. Negou que
tenha passado informações, aos policiais, acerca do dinheiro (fls. 08).
"Por fim, STELA relatou ter ido ao local dos fatos e recebido as
drogas de WILLIAM, retiradas do imóvel, para que ela realizasse o comércio
ilícito de entorpecentes (fls. 10).
"As circunstâncias em que os denunciados foram presos, aliadas
a enorme quantidade e variedade de drogas, bem como ao encontro de
relevante quantia de dinheiro, indicam, com clareza, que os entorpecentes se
destinavam ao consumo de terceiros".
Esta é a síntese dos fatos.
Com efeito, a Colenda Corte Superior acolheu o exame da
matéria objeto deste habeas corpus. Assim, forçoso reconhecer que o debate
instaurado no presente mandamus está prejudicado.
Dessa forma, encontrando-se atualmente a tutela jurisdicional
reclamada sob deliberação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há
como negar a superveniência do esvaziamento do interesse-utilidade na
prestação jurisdicional rogada a este Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal fato decorre de um natural raciocínio encadeado de cognição,
que deságua na lógica de que a decisão deste Tribunal de Justiça não terá o
condão de afrontar o que for decidido pela Corte Superior, seja conferindo ou
negando a liberdade provisória à paciente.
Nesse passo, sob qualquer prisma que se analise os efeitos da
decisão promanada por este Colegiado, terá prevalência a decisão prolatada
pelo Colendo Superior Tribunal, órgão do Poder Judiciário hierarquicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083769-71.2020.8.26.0000 - Voto no 36.849
8
superior que voltou-se ao debate proposto, cujo mérito da liminar é idêntico
ao objeto deste writ.
A exemplo, o malogro da ordem rogada neste Sodalício terá
efeito inócuo, porquanto não se tem por possível aos Tribunais estaduais
cassar o quanto decidido por Ministro ou Colegiado de Corte Superior,
prevalecendo a paciente com a sua liberdade conservada, nada obstante
eventual ordem contrária desta Câmara Criminal.
Se por outro lado, concede-se a ordem requerida na impetração,
a questão remanescerá ad referendum da Corte Superior, que, ao julgar o
mérito da celeuma, decidirá sobre a legalidade do ato constritivo.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. PACIENTE, ADVOGADO MILITANTE,
PRESO
PREVENTIVAMENTE.
IMPETRAÇÃO
VISANDO
AO
RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO-MAIOR OU, NA SUA FALTA,
EM PRISÃO DOMICILIAR. PRETENSÃO DEFERIDA EM LIMINAR DE
HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA
DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.” (TJSC, HC no 2008.009234-4, rel.
Des. Sérgio Paladino, j. 25.03.2008).
Com efeito, ocorreu a sua soltura da paciente por ordem
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, situação que torna
desnecessário o aprofundamento e discussão acerca do requerido pela
impetrante.
Destarte, aquilo que fazia objeto da impetração já o alcançou a
paciente; está prejudicado, portanto, seu pedido, nos termos do art. 659 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083769-71.2020.8.26.0000 - Voto no 36.849
9
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
"Verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é,
agora, carecedor da ação" (Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed.,
p. 1.476).
No mesmo sentido têm se pronunciado nossos Tribunais,
conforme o venerando aresto abaixo reproduzido por sua ementa:
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o impetrante
obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o 1.623/2;
6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Posto isto, sem maiores considerações, julgo prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR